Tribunal: TJDFT
Processo: 0760992-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão de alegada caracterização da coisa julgada, ante a identidade da presente ação com aquela julgada no processo 0748456-51.2022.8.07.0016, já transitado em julgado.
3. Analisadas as iniciais da presente demanda e do processo pretérito, não se observa haver identidade de ações, haja vista a distinção das causas de pedir que fundamentam os feitos. Por conseguinte, não há falar em coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).
4. Muito embora em ambos se discuta a nulidade de autos de infração ante a ausência de notificação, verifica-se que, no primeiro processo (0748456-51.2022.8.07.0016), a sentença reconheceu que a parte autora não teria recebido as notificações, referentes aos autos de infração impugnados, em decorrência de Resoluções do Contran, que, em virtude da pandemia da COVID-19, haviam suspendido e/ou interrompido os prazos dos processos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e prestadores de serviços relacionados ao trânsito. A primeira sentença consignou que, após, foram restabelecidos prazos para a retomada do envio das notificações de atuação referentes a infrações cometidas naquele período específico da pandemia, mas que, ainda, não havia chegado a data para a expedição da notificação relativa às infrações ocorridas nos meses em que autuada a parte autora. Assim, destacou que “constata-se a completa ausência de motivos para que a parte autora venha a anular os autos de infração, porquanto de acordo com a referida regra sequer foram encaminhados pelos réus em razão da situação provocada pela pandemia, de sorte que a improcedência dos pedidos constantes da inicial é medida que se impõe.”.
5. Diante desse cenário específico, haja vista que o elemento temporal é de suma importância para a análise da questão ora posta, não há falar em preclusão na alegação da ausência de notificação, de modo que não incide o disposto no art. 508 do CPC. Ultrapassado o período em que havia a suspensão dos prazos relativos aos procedimentos de fiscalização de trânsito, cabível agora questionar se houve, ou não, o adequado envio das notificações no prazo estabelecido, se isso ensejaria a nulidade dos autos ora impugnados, bem como se houve ou não a decadência do direito punitivo estatal, como pretende o autor.
6. Assim, verifica-se que a sentença vergastada incorreu em error in procedendo, razão pela qual deve ser anulada.
7. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
8. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.